Tribunal: TJSP
Processo: 2040848-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência dos executados contra decisão que rejeitou sua impugnação – Nulidade de intimação – Inexistência – Devedores que foram devidamente intimados através de seu advogado habilitado nos autos e apresentaram defesa de mérito, não havendo, pois, qualquer prejuízo – Impenhorabilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência dos executados contra decisão que rejeitou sua impugnação – Nulidade de intimação – Inexistência – Devedores que foram devidamente intimados através de seu advogado habilitado nos autos e apresentaram defesa de mérito, não havendo, pois, qualquer prejuízo – Impenhorabilidade de ativos financeiros bloqueados em bancária – Não comprovação - Valores depositados em conta poupança vinculada à conta corrente que não gozam da proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC – Característica circulatória evidenciada – Excesso de execução – Inocorrência no tocante aos valores devidos no período compreendido entre 10/01/2017 e 10/07/2018, por se tratar de questão preclusa e atingida pela coisa julgada material, pois já foi objeto de análise e discussão na fase de conhecimento, tendo sido devidamente apreciada e rejeitada no título executivo judicial – Existência, contudo, de excesso de execução quanto ao débito cobrado nos meses de agosto a novembro de 2018 e fevereiro, junho, julho e agosto de 2019, haja vista que os respectivos pagamentos foram tempestivamente comprovados, mas não foram abatidos dos cálculos apresentados pela exequente – Recurso parcialmente provido para acolher em parte a impugnação, com fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.